Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 206 contra ato jurisdicional que, proferido nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BERNARDO SAYÃO CARVALHO ARAÚJO NETO (processo n.o 0724795-59.2020.8.07.0001), postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência após o oferecimento de resposta do réu. Em suas razões recursais, o agravante/autor, em síntese, alega que a decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória para após a resposta do réu equivale a uma decisão que indeferiu a tutela requerida. Por tal razão, entende cabível o presente agravo de instrumento. Afirma que, no caso em tela, os documentos anexados com a petição inicial demonstram a necessidade de vistoria/inspeção na parte hidráulica da unidade no 302, a fim de constatar a origem do vazamento, se derivado de tubulação vertical (uso comum – responsabilidade do condomínio) ou tubulação horizontal (uso particular de propriedade do Agravado). Requer, ao final, que seja determinado, em caráter liminar, ao Agravado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência da decisão, autorize vistoria no sistema de tubulação de sua unidade habitacional e, se necessário, promova sua substituição, em prazo razoável a ser fixado por esse d. Juízo, sob pena de multa diária. Preparo regular (ID 18617281). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante/autor não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Isso porque, na hipótese dos autos, o ato judicial que determinou a citação do ora Agravado e postergou a apreciação do pedido de antecipação da tutela para imediatamente após a apresentação da contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo não desafia qualquer modalidade de recurso, conforme art. 1.001 do CPC. Com efeito, o ato atacado não tem cunho decisório, pois não deferiu ou negou a tutela requerida, de modo que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, caso posteriormente o Juízo a quo decida pelo indeferimento da tutela provisória caberá ao Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Sobre o tema, colaciono recente precedente desta Turma, em que me manifestei como vogal, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora